Tribunal: TJDFT
Processo: 0734913-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO FEITO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSIBILIDADE. AUSÊNCIA EFEITO AUTOMÁTICO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA SOBRE MESMO TEMA. POSSIBILIDADE TRAMITAÇÃO AÇÃO INDIVIDUAL. DISPONIBILIDADE VAGA EM CRECHE. OFERECIMENTO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. RECUSA INJUSTIFICADA.
1. Rejeito o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que o reconhecimento da repercussão geral não possui como efeito automático o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. Dessa forma, como não há manifestação expressa do Relatar nesse sentido, afasta-se o pleito do recorrido.
2. Ademais, também não merece prosperar a alegação de ausência de interesse de agir no caso, tendo em vista que a existência de ação coletiva não obsta a tramitação de execução individual.
3. O agravado encaminhou a agravante, em cumprimento à determinação judicial, para o CEPI Jabuti, vinculado à Coordenação Regional de Ensino de Samambaia. Entretanto, a genitora da criança não compareceu à creche para efetivar a matrícula.
4. Não há elementos nos autos para aferir se a creche oferecida pelo ente público agravado fica a uma distância demasiadamente longa, que inviabilize o comparecimento da infante às aulas ou prejudique seu regular desenvolvimento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.